Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E NULIDADE DAS PROVAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESES REFUTADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, após prisão em flagrante decorrente de operação policial com monitoramento de grupo de WhatsApp e abordagem no momento da entrega de entorpecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a conduta do policial de encomendar entorpecentes, pela rede social WhatsApp, configura flagrante preparado; (ii) se as provas obtidas em decorrência deste flagrante estão contaminadas por ilegalidade e são imprestáveis para subsidiar imputação penal; e (iii) se estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não é instrumento adequado para valoração aprofundada de provas, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta.
2. A atuação policial decorreu de investigação prévia, com monitoramento de grupo de WhatsApp e identificação do paciente como vendedor recorrente de drogas.
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. A presunção de inocência não impede a prisão preventiva quando esta se baseia em elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A atuação policial que revela conduta delituosa preexistente não configura flagrante preparado, sendo válida a prisão em flagrante e as provas dela decorrentes, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
Dispositivos legais citado: Art. 33, caput e §1o, IV, da Lei no 11.343/2006; Art. 157 do Código de Processo Penal; Art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal; Art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2266035/GO, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 06/03/2023.
STJ, AgRg no HC 884422/MS, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 29/11/2024.
TJDFT, Acórdão 2011753, 0721514-25.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025, DJe 02/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1852474, 0713611-70.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 24/04/2024, DJe 04/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1895122, 0727404-76.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, PJe 30/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1888179, 0725333-04.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024, DJe 17/07/2024. TJDFT, Acórdão 1930090, 0733789-40.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024, PJe 11/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1927890, 0736320-02.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024, PJe 11/10/2024.